Tribunal: STF
Processo: ARE 1479314
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. PERÍODO NÃO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNICA. POSSIBILDIADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMETNOS (ART. 46, LJE). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Inicialmente, verifica-se ser fato incontroverso que, a despeito de ter ingressado no serviço sem prévio concurso público, a parte recorrida obteve a concessão de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, conforme Portaria nº 1138 de 26 de setembro de 2016 (p. 19/20), e almeja a conversão dos períodos de licença prêmio em pecúnia, hipótese distinta dos casos de reenquadramento discutido nos julgados do STF, referidos pela parte recorrente. 2. Ademais, os documentos de pp. 14/20 apontam que a parte recorrida possui 01 (um) período de licença-prêmio não usufruído, o que reforça a incoerência da conduta do ente estatal que concede aposentadoria à servidora que ingressou sem concurso público, defere licença prêmio à referida servidora e, depois, nega a conversão em pecúnia do período de licença prêmio não gozada, alegando a ausência de concurso público. 3. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei Federal nº 9.099/95. 4. Honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 do CPC c/c art. 55, segunda parte, da LJE)” (eDOC 7 – ID: e171fc27, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a servidora pública não foi aprovada em concurso público e que, portanto, não goza dos benefícios inerentes à efetividade.



    Alega-se que sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o acórdão que apreciou os embargos declaratórios), a recorrida não pode ser beneficiada por vantagem própria dos servidores efetivos (licença prêmio), sob pena de expressa afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF (eDCO 10 – ID: 18452954, p. 10).



    Aduz-se, assim, que a recorrida não possui direito à conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia, sob o fundamento de que tal garantia apenas é conferida aos servidores públicos efetivos, ou seja, admitidos mediante a aprovação e concurso público. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou-se a inconstitucionalidade das disposições da Emenda Constitucional nº 38/2005, do Estado do Acre, que concediam a efetivação de servidores públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Confira-se a ementa do precedente:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3609, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, por força do princípio da segurança jurídica, a servidora pública possui o direito à conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, tendo em vista a constatação de que a agente pública teria usufruído de outros benefícios próprias dos servidores efetivos ao longo de período de contratação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “I. Inicialmente, verifica-se ser fato incontroverso que, a despeito de ter ingressado no serviço sem prévio concurso público, a parte recorrida obteve a concessão de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, conforme Portaria nº 1138 de 26 de setembro de 2016 (p. 19/20), e almeja a conversão dos períodos de licença prêmio em pecúnia, hipótese distinta dos casos de reenquadramento discutido nos julgados do STF, referidos pela parte recorrente” (eDOC 7 – ID: e171fc27, p. 1)



    Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo Tribunal de origem:  



    “No caso dos autos, muito embora o reclamado alegue que a reclamante, por não ter sido contratada mediante concurso público não tem os mesmos direitos dos funcionários concursados, vê-se pelas fichas de assentamento funcional colacionados bem como o documento que a reclamante gozou dos mesmos direitos, constando inclusive que usufruiu de 4 períodos de licença-prêmio” (eDOC 4 – ID: 05a7b1a4, p. 2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconheceu a possibilidade de extensão de garantias próprias de servidores efetivos à recorrida, sem considerar que a efetividade é um atributo conferido apenas em favor dos agentes públicos admitidos mediante a aprovação em concurso público.



    Nesse sentido também foi a orientação firmada no julgamento do RE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que se assentou ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente indicado:  



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (ARE 1306505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2022)  



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.09.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência a servidor público estadual admitido antes da CF/88, sem concurso público. 3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1448076 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023 - grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente